Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DESARRAZOADA DE DÍVIDA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo recorrente, pois a questão aqui tratada (inversão do ônus probatório) é eminentemente de mérito.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a compensação por danos morais, ao argumento de reiteradas ligações de cobrança de dívida.
B. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilhança das alegações da parte consumidora.
C. Respeitante à moldura fática, a consumidora alega que após se tornar inadimplente do contrato de financiamento referente à parcela com vencimento em 16.2.2020, a instituição financeira teria promovido cobranças diárias reiteradas e excessivas.
D. O acervo probatório, no caso concreto, não se mostra suficiente a fundamentar o dano extrapatrimonial, pois não despontam cobranças diárias e sucessivas, se não apenas a lista de ligações “perdidas”, realizadas de números variados, aparentemente num único dia (ID. 19087254 e 19087255), sem qualquer indicativo de que foram promovidas pelo requerido, a ponto de viabilizar, inclusive, eventual inversão do ônus probatório. Ressalvadas as mensagens via “SMS” e “Whatsapp” (ID. 19087257 e 19087258) em que o requerido estaria a propor condições de pagamento para quitação da dívida, oportunidade em que o credor teria agido no exercício regular de direito (não configurada abusividade dos meios utilizados à cobrança).
E. Urge, pois, a reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito reparatório por danos morais. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1156121.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido de danos extrapatrimoniais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).